Tribunal: TJMT
Processo: 1002552-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002552-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (AGRAVADO), RAFAELA MOREIRA DE MEDEIROS - CPF: 052.096.461-65 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO. MARCO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERPRETAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. INVIABILIDADE DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração contra acórdão que, ao prover agravo de instrumento, determinou o abatimento proporcional de IPTU até a efetiva reintegração da posse. A embargante aponta omissão quanto à coisa julgada sobre o marco da reintegração, já fixado na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado é omisso por não ter considerado a coisa julgada, formada na fase de conhecimento, quanto à data da reintegração da posse.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de coisa julgada, esclarecendo que não se discute o direito ao abatimento do IPTU, mas a correta definição do marco fático da retomada da posse, sem extrapolar os limites do título judicial.

4.

A interpretação do título executivo para viabilizar sua execução não configura violação à coisa julgada, conforme jurisprudência do STJ.

5.

Ausente ato concreto de reintegração, como cumprimento de mandado ou auto de desocupação, não se pode considerar como marco da posse a simples intimação da decisão liminar.

6.

Embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento automático, salvo nos casos previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a alegação de coisa julgada e justifica a fixação do marco fático da reintegração com base nos elementos dos autos. 2. A interpretação do título judicial para delimitar a execução não caracteriza violação à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.332.876/PR; TJMT, N.U 1056347-32.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rafaela Moreira de Medeiros contra o acórdão de id. 279537396, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Loteadora Assaí S/S Ltda. para determinar o abatimento proporcional dos valores de IPTU, incidentes sobre o imóvel objeto da lide, até a efetiva reintegração da posse pela empresa agravante.

A embargante sustenta omissão no acórdão, alegando que este deixou de considerar a existência de coisa julgada quanto ao marco da reintegração de posse, já definido na fase de conhecimento. Afirma que a interpretação dada pelo colegiado ao título judicial extrapola os limites da decisão exequenda, alterando indevidamente a obrigação imposta à parte contrária. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para restabelecer a decisão anterior e prequestionar a matéria suscitada (id. 280598394).

O embargado defende a manutenção do acórdão (id. 280778855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

No caso, a embargante alega omissão no acórdão, sob o argumento de que a matéria relativa ao marco da reintegração de posse já teria sido decidida na fase de conhecimento, estando coberta pela coisa julgada, o que vedaria sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

Contudo, não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de coisa julgada, como se vê do seguinte trecho:

“A agravada sustenta que a matéria já foi decidida na fase de conhecimento e que a coisa julgada impede sua rediscussão na execução. No entanto, esse argumento não se sustenta.
A sentença transitada em julgado determinou expressamente que os valores de IPTU vencidos até a data da reintegração de posse poderiam ser abatidos. O que se discute neste agravo não é a validade dessa determinação, mas sim a correta fixação do momento em que a posse foi efetivamente retomada.
[...]
Assim, a presente discussão não altera o conteúdo da sentença transitada em julgado, mas apenas busca aplicar corretamente o critério estabelecido na decisão exequenda. Não há violação à coisa julgada, pois a modificação do marco temporal da reintegração não modifica a essência da decisão, apenas ajusta sua execução à realidade fática do processo.”

Como se observa, a questão foi enfrentada de forma clara. A Câmara entendeu que não se trata de rediscutir o direito ao abatimento do IPTU, já assegurado pela sentença, mas apenas de definir com precisão o momento da efetiva reintegração, para fins de correta execução.

A jurisprudência citada reforça essa conclusão, ao afirmar que:

“Inexiste ofensa à coisa julgada quando o magistrado, em sede de cumprimento de sentença, interpreta o título judicial para melhor definir seu alcance e extensão. (STJ – AgInt no AREsp 2332876/PR)

Ademais, conforme registrado no acórdão, a reintegração só se consuma com o restabelecimento da posse pelo proprietário, o que exige ato concreto, como a retirada do ocupante e a entrega do imóvel. No caso, não houve mandado de reintegração, auto de desocupação ou qualquer ato material que indique a retomada da posse, sendo incabível fixar como marco a mera intimação da decisão liminar.

Portanto, não há omissão a ser sanada. O acórdão apenas interpretou o título judicial para assegurar sua fiel execução, sem modificar seu conteúdo e sem violar a coisa julgada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, conforme reiterada jurisprudência. No caso, trata-se de inconformismo da parte, que deve ser veiculado por meio de recurso adequado.

Nesse sentido:

“Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao prequestionamento, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, contradições ou erros materiais. A simples insatisfação com a decisão e a repetição de argumentos não configura contradição ou omissão.
Prequestionamento nos Embargos de Declaração não é admitido como finalidade exclusiva para viabilizar recurso especial.”

(N.U 1056347-32.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025